Tribunal: TJDFT
Processo: 0744777-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744777-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FABIOLA CALDEIRA PESSOA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta por FABÍOLA CALDEIRA PESSOA em face do acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no julgamento de recurso inominado interposto contra sentença proferida nos autos de ação declaratória c/c restituição, processo no 0806070-43.2024.8.07.0016, ajuizado pela reclamante em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A, ora parte interessada. A reclamante sustenta, inicialmente, que preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita, por não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento. Invoca, para tanto, os artigos 2o e 4o da Lei no 1.060/50, bem como o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No mérito, relata que adquiriu, em 02/12/2019, passagens aéreas internacionais da empresa TAM Linhas Aéreas S/A, mediante o pagamento de R$ 258,72 (duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos) e utilização de 35.000 (trinta e cinco mil) pontos de milhagem. Alega que, em razão da pandemia de Covid-19, os voos foram cancelados pela companhia aérea, e que, ao tentar remarcar a viagem, não obteve êxito, razão pela qual pleiteou judicialmente a restituição dos valores pagos. Afirma que o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a empresa requerida à restituição da quantia de R$ 7.194,11, com correção monetária e juros legais. Contudo, a decisão foi parcialmente reformada pela 3a Turma Recursal, que reconheceu o direito à devolução do valor pago em dinheiro e à restituição dos pontos de milhagem, mas vedou a conversão destes em pecúnia. Defende que a decisão da Turma Recursal teria contrariado entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de recurso repetitivo (REsp 1.324.152/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão), cuja tese corroboraria a compreensão de que é lícito ao julgador determinar a conversão da obrigação de dar, fazer ou não fazer em perdas e danos, mesmo que a parte não tenha formulado pedido expresso nesse sentido, desde que verificada a inviabilidade de cumprimento específico. Argumenta que a vedação à conversão das milhas em pecúnia, imposta pelo acórdão reclamado, teria desconsiderado a jurisprudência consolidada do STJ, comprometendo a segurança jurídica e a isonomia entre os jurisdicionados. Defende que a conversão da obrigação seria medida adequada à tutela dos direitos individuais homogêneos, especialmente diante da impossibilidade de restituição específica dos pontos de milhagem. Ao final, “requer o provimento da presente reclamação, para reconhecer a procedência do referido pedido formulado pelo autor”. Juntou peças do processo de origem. A reclamante foi intimada a comprovar sua alegada hipossuficiência, nos termos do despacho de ID 77391882, tendo apresentado a petição de ID 77726648 e os documentos de ID’s 77726651 e 77726652. Os autos vieram conclusos (ID 77864404). É o relatório. DECIDO. De início, com base na declaração de hipossuficiência e documentos de ID’s 77726651 e 77726652, CONCEDO GRATUIDADE DE JUSTIÇA à reclamante. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da Reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo Civil, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte, que, por meio da Res. STJ no 3/2016, recebeu competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, a decisão reclamada, emanada da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, está contida no julgamento de Recurso Inominado interposto pela TAM Linhas Aéreas S/A, que reformou em parte a sentença que havia julgado procedente o pedido formulado pela reclamante em ação de indenização por danos materiais decorrente de cancelamento de voo no período da pandemia da Covid-19. Confira-se o teor do referido julgado (Acórdão no 2012691), expresso na ementa respectiva (ID 77280216): CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. DIREITO AO REEMBOLSO DO VALOR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$5.122,92, a título restituição de passagem aérea não utilizada, e R$2.071,19, a título de danos materiais, totalizando R$7.194,11. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) prescrição bienal, segundo a Convenção de Montreal; (ii) aplicação da Lei no 14.034/20; (iii) dever de restituir o valor das passagens aéreas não utilizadas; e (iv) direito da autora à indenização por danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Prescrição. 3.1. Segundo a jurisprudência do STF, a aplicação dos limites de indenização constantes das convenções internacionais de Varsóvia e Montreal se limita a conflitos que versam sobre danos materiais decorrentes de atraso e extravio de bagagem em transporte aéreo internacional, situação diversa dos autos. 3.2. E não configuradas as hipóteses de incidência das convenções internacionais, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, de forma que o prazo prescricional da pretensão inicial é quinquenal. 3.3. A Lei no 14.010/2020 instituiu normas de caráter transitório e emergencial, inclusive a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais no período compreendido entre 12 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020. 3.4. Na hipótese, os bilhetes aéreos foram adquiridos em 02/12/2019 e a presente ação foi ajuizada em 21/11/2024, de forma que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos não se exauriu. Prejudicial de mérito afastada. 4. Aplica-se à espécie a Lei no 14.034/20, que dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, e assegurou o reembolso do valor da passagem aérea por cancelamento de voo, no período de 19 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021. 5. A autora adquiriu passagens aéreas da recorrente, trechos ida e volta, São Paulo/Joanesburgo, previstas para 11/05/2020 e 25/05/2020. Os voos foram cancelados pela empresa aérea e o valor de R$258,72 e as milhas utilizadas (35.000 pontos) não foram restituídos, assim como não foi disponibilizado o crédito de valor igual ou maior ao da passagem cancelada (art. 3o, § 1o, da Lei n. 14.034/20). 6. O conjunto probatório demonstra que a autora solicitou à ré a remarcação das passagens aéreas em duas oportunidades, sendo que na última delas recebeu a informação de que o seu bilhete aéreo teria perdido a validade e que seria disponibilizado voucher de R$1.008,00, crédito recusado pela autora. 7. No caso, não fornecido o serviço aéreo contratado, não promovida a restituição do valor pago e não realizada a remarcação das passagens aéreas, na forma assegurada na legislação específica, a autora tem direito ao reembolso integral do montante pago pelas passagens aéreas, qual seja, a devolução do valor e das respectivas milhas utilizadas, vedada a conversão destas em pecúnia, de forma a garantir o retorno das partes ao estado anterior. No mesmo sentido: Acórdão 1726654, 0767161-97.2022.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/07/2023, publicado no DJe: 21/07/2023. 8. Outrossim, o cancelamento de voos no período da pandemia por COVID-19 caracteriza fortuito externo, imprevisível e inevitável, situação que afasta o direito da autora à reparação dos danos materiais (hospedagem, transporte e passeios turísticos). Aplicação do artigo 393, caput, do Código Civil, que exclui o nexo de causalidade entre o inadimplemento contratual e o dano suportado. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido para condenar a ré/recorrente às seguintes obrigações: (i) restituir à autora o valor de R$258,72, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024; e (ii) transferir 35.000 pontos para a conta de milhagens da autora, com prazo de validade de 12 (meses), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. 10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. 11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. _________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.034/20, art. 3o, caput, §§1o e 7o; CC, art. 393. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1726654, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 10/07/2023. (Acórdão 2012691, 0806070-43.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: Invalid date.) (Grifos nossos) Em resposta aos embargos de declaração opostos pela autora (ID 77280219), ora reclamante, a Turma Recursal decidiu o seguinte (ID 77280220): CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela autora, em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão que justifique o desprovimento do recurso inominado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Inteligência do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei n.o 9.099/95. 4. A matéria relacionada à conversão das milhas em pecúnia foi objeto do recurso inominado interposto pela ré/embargada, de forma que foi devolvida e deve ser enfrentada na fase recursal. A insatisfação da ré/recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC. 5. Destarte, conclui-se que a pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, porquanto inexistente qualquer vício no acórdão a ser enfrentado. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos rejeitados. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010 e 1.022; Lei n.o 9.099/1995. (Acórdão 2042709, 0806070-43.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) (Grifos nossos) A reclamante alega que esse julgado violou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.324.152/SP, no qual, para os fins do art. 543-C do CPC/1973, foi firmada a seguinte tese: A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos. Como se percebe, a situação fático-jurídica tratada na demanda de origem envolve discussão sobre a forma como deve ser implementada a indenização à autora/reclamante quanto aos valores que dispendeu, em espécie e em milhas, para a compra das passagens aéreas cujos voos foram cancelados. O julgado reclamado, em reforma parcial da sentença, considerou que, para o retorno das partes ao estado anterior, a indenização deve ser desdobrada na obrigação de pagar o valor de R$ 258,72 e na obrigação de fazer consistente na transferência de 35 mil milhas para a conta de milhagens da autora/reclamante, sendo certo que, em relação a esta última obrigação, está prevista sua conversão em perdas e danos em caso de não cumprimento no prazo estipulado. Essa situação é totalmente discrepante da tese paradigmática firmada pelo STJ no REsp 1.324.152/SP, que simplesmente reconhece a natureza de título executivo judicial a quaisquer provimentos judiciais que constituam obrigações de pagar, ou de fazer ou não fazer, ou de entregar coisa. Com efeito, o entendimento jurisprudencial que se afirma ter sido violado, à toda evidência, não disciplina nada a respeito da necessidade ou não de conversão em pecúnia das milhas que o consumidor tenha utilizado para comprar passagens, em caso de ação indenizatória ajuizada com fundamento no cancelamento do voo. Assim, o que se tem, efetivamente, é a inexistência de indicação de qualquer precedente qualificado que dê amparo à tese da reclamante, que busca, em verdade, reverter julgado que considera lhe ser desfavorável. Ocorre que a Reclamação, via judicial excepcional de impugnação, tem requisitos e escopo restritos, somente podendo ser utilizada quando patente a violação da competência ou autoridade de julgados tidos como precedentes qualificados e, em razão disso, com força vinculativa para as decisões que venham a ser tomadas por órgãos judiciais de menor hierarquia quando se deparem com a mesma questão jurídica, o que não ocorre no caso relatado pela reclamante. Nesse sentido, a Reclamação não pode servir como meio de impugnação de decisões judiciais que não contrariem frontalmente o comando de um precedente qualificado, mormente quando a tese que se afirma violada sequer foi objeto de debate no processo de origem, muito menos foi abordada pelo julgado reclamado. Admitir-se interpretação extensiva de julgados do STJ para fundamentar a impugnação de julgados das Turmas Recursais por intermédio da Reclamação seria o mesmo que inaugurar, por meio da jurisprudência desta Colenda Câmara de Uniformização, mais uma via recursal no sistema dos Juizados Especiais, o que se mostraria medida absolutamente imprópria e geradora de insegurança jurídica, razão pela qual a jurisprudência deste órgão rechaça essa possibilidade. Vejamos: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, própria e do STJ. (Acórdão 1398499, 07169954620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA RECURSAL. INADMISIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONTROLE DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. CABIMENTO MODULADO (CF, ART. 105, I, ALÍNEA "F"; CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES; RESOLUÇÃO STJ No 3/2016, RITJDF, ART. 196). PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR EM PRECEDENTES QUALIFICADOS - ENUNCIADOS DE SÚMULA, JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPREENSÃO DA DISSONÂNCIA EM ENUNCIADO SUMULAR OU TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA DO PERMISSIVO LEGAL (CPC, arts. 927, IV, e 988, IV). PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO ORIGINÁRIO DA CORTE SUPERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. De conformidade com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196). 2. Se o acórdão reclamado não deixara de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originários desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a alinhar argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido, aplicando solução ao caso, inclusive, consoante tese firmada no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no sentido de que o adquirente de apartamento em construção não pode ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas enquanto não concluído e entregue o imóvel, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1288463, 07006275920208079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 196, INCISO IV, DO RITJDFT. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, na exata dicção do art. 196, inciso IV, do RITJDFT. 2. Não preenchida a hipótese de cabimento para o instrumento da reclamação, porquanto o reclamante pautou-se, tão somente, em precedente do colendo STJ, e não sendo possível interpretação extensiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu de plano a reclamação, por ser inadmissível. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1161763, 20180020062147RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 463-465) (Grifos nossos) Dessa forma, a presente Reclamação é claramente inadmissível e, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferi-la de plano. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Grifamos) Vale ressaltar que, ante a inexistência de precedente qualificado específico para disciplinar a situação descrita na inicial, não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar à reclamante que emende a petição inicial, porquanto, por falta de requisito indispensável, está inviabilizado o prosseguimento do feito. Ante o exposto, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, INDEFIRO DE PLANO A RECLAMAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 3 de novembro de 2025 11:23:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador